Tribunal: TJDFT
Processo: 0031552-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0031552-89.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. A requisição de pequeno valor de id 31269721 foi remetida à Procuradoria-Geral do Distrito Federal em 14/12/2021 e, nos termos das certidões de id 31737067 e id 31737025, os executados registraram ciência no dia 23/12/2021. Não há notícia nos autos sobre a realização do depósito. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para pagamento. Após, intimem-se as partes para se manifestarem. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator